Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SEBASTIAO BUIATI AGRAVADO: JOSE DA SILVA LEAO DESPACHO No que concerne à petição ID 53940025, esclareço que eventuais alegações de descumprimento da decisão ID 53038188 deverão ser realizadas perante o Juízo de origem, sobretudo diante do pedido de informações formulado no 1o Grau pela Universidade Federal de Uberlândia (ID origem 178127603). Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator